Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CANCELAMENTO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMÓVEL DOADO. UM DOS DOADORES FALECIDO. CONCORDÂNCIA DA DOADORA SOBREVIVENTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 1.911, CC. BEM DESOCUPADO. FONTE DE DESPESAS. FINALIDADE DO GRAVAME. PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO DONATÁRIO. ESVAZIAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.911 do Código Civil, a alienação de imóvel clausulado, por conveniência econômica do donatário, depende de autorização judicial.
2. Havendo comprovação de que o Registro Imobiliário exige autorização judicial para cancelamento da cláusula de inalienabilidade, considerando que um dos doadores/instituidores é falecido, apesar de o doador/instituidor sobrevivente concordar com a extinção da cláusula, resta demonstrada a necessidade do procedimento de autorização judicial, caracterizando-se o interesse de agir.
3. Constatando-se que o imóvel gravado não está servindo à finalidade a que a cláusula de inalienabilidade se propôs, qual seja, assegurar proteção econômica à donatária, na medida em que o bem está desocupado há anos e gera despesas de manutenção e tributárias, e levando-se em conta que nem a donatária, nem a doadora sobrevivente têm interesse em manter o imóvel inalienável, conclui-se não subsistir justificativa para manter a cláusula de inalienabilidade, sendo mais vantajoso à donatária que o bem se torne livre e desembaraçado para venda.
4. A jurisprudência do STJ mitiga os requisitos legais do gravame de inalienabilidade, quando este deixa de cumprir sua finalidade de garantia de patrimônio ao donatário.
5. Apelo conhecido e provido.